Tribunal: TJMT
Processo: 0002019-14.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VERO EMPREENDIMENTOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal (Id. 19470997)
Na decisão de Id. 24720128, esta Vice-presidente, identificou que a matéria discutida era similar ao Tema 938 (REsp 1599511/SP, representativo de controvérsia, art. 1.030, II, do CPC) e que o julgado aparentava estar em desconformidade com o entendimento do STJ, razão pela qual oportunizou a retratação da câmara julgadora.
Nos termos da decisão de Id. 32378958, o relator reapreciou a matéria em juízo de retratação e manteve o acórdão proferido sob o fundamento de ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o recurso paradigma.
É a síntese.
Decido.
Desse modo, não tendo havido a retratação e sendo a decisão colegiada aparentemente divergente do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (art. 1.041 do CPC), impõe-se o exame de admissibilidade positivo.
Portanto, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV